Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-26.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001000-26.2024.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS MAGNO LOPES DE SOUZA - CPF: 207.113.011-15 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001000-26.2024.8.11.0024.

AGRAVANTE:
CARLOS MAGNO LOPES DE SOUZA.

AGRAVADO:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO CUMPRIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno proposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça. O agravante, intimado para comprovar hipossuficiência e recolher o preparo em dobro, manteve-se inerte quanto à juntada de documentos comprobatórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o agravo interno deve ser conhecido à luz da ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado; e (ii) saber se a decisão que reconheceu a deserção da apelação deve ser mantida, diante da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação específica.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois, ainda que sucinta, a peça recursal apresentou fundamentos dirigidos à reforma da decisão agravada.

4. A jurisprudência admite o indeferimento da gratuidade quando ausente comprovação de hipossuficiência, sendo legítimo exigir-se o preparo como requisito de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.007, §§ 4o e 5o).

5. Intimado para sanar o vício mediante recolhimento em dobro, o agravante não apresentou qualquer comprovação idônea ou documento novo, limitando-se a reiterar pedidos já indeferidos, o que evidencia sua inércia processual.

6. A tentativa de invocar o princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a obrigatoriedade do preparo recursal, sendo a deserção consequência jurídica da inobservância dos requisitos legais.

7. A reiteração de pedidos, desacompanhada de fundamentos novos ou elementos probatórios, não supre o descumprimento do ônus processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso apresenta, ainda que minimamente, fundamentos dirigidos à decisão recorrida. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuita, compete à parte recolher o preparo recursal, sendo caracterizada a deserção pela ausência de recolhimento, após regular intimação."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001000-26.2024.8.11.0024.

AGRAVANTE:
CARLOS MAGNO LOPES DE SOUZA.

AGRAVADO:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
proposto por
Carlos Magno Lopes de Souza
contra
decisão monocrática
proferida nos autos da Ação Monitória n.o 1001000-26.2024.8.11.0024, na qual
não foi conhecido o Recurso de Apelação
por
deserção
, ante o
não recolhimento do preparo recursal
, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Consta dos autos que, após a interposição do recurso de apelação, o agravante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, sendo-lhe oportunizado, por mais de uma vez, o recolhimento do preparo legal, o que não foi atendido.

Na tentativa de evitar a deserção, o agravante apresentou manifestações pleiteando sucessivas dilações de prazo ou a reanálise do pedido de gratuidade, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documento comprobatório de sua condição financeira.

Diante dessa inércia, foi declarada a deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, decisão ora impugnada neste agravo.

Em contraminuta, o agravado Postalis requer o
desprovimento do recurso
, sustentando a legalidade da decisão e a inexistência de comprovação da hipossuficiência. Preliminar de ausência de dialeticidade Recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

O agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Não assiste razão.

Isso porque embora o agravante não tenha desenvolvido argumentação robusta, observa-se que houve exposição mínima de razões voltadas à reforma da decisão, especialmente quanto à controvérsia sobre a gratuidade da justiça e a aplicação da deserção.

Assim, rejeito a preliminar.

Voto Mérito.

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
Carlos Magno Lopes de Souza
contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto, em razão da configuração de deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

No caso em exame, restou incontroverso que o agravante, ao interpor sua apelação, formulou pedido de assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.

Todavia, instado a comprovar tal alegação por meio de documentos idôneos, quedou-se inerte.

Diante disso, foi-lhe oportunizado, por mais de uma vez, o recolhimento do preparo em dobro, oportunidade processual esta que igualmente restou desatendida, não obstante sucessivas manifestações protocoladas no feito, nas quais reiterou o pleito de gratuidade ou solicitou a dilação de prazo, sem contudo anexar qualquer elemento documental novo apto a infirmar a decisão anteriormente proferida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo lícito ao magistrado exigir a comprovação concreta da alegada hipossuficiência, sobretudo quando os elementos dos autos não se coadunam com a afirmação da parte ou quando se trata de aferir a real condição econômica do requerente. No presente caso, a ausência de qualquer comprovação documental, mesmo após intimação específica e dilação de prazo, legitima o indeferimento do benefício e impõe à parte o ônus de recolher o preparo recursal, conforme dispõe o artigo 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

É importante destacar que o princípio da primazia do julgamento do mérito não pode ser invocado para elidir o cumprimento de pressupostos recursais essenciais.

O dever de recolher o preparo, quando indeferido o pedido de justiça gratuita, constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso.

O descumprimento desse requisito, após regular intimação, configura, de maneira inafastável, a deserção do apelo, o que obsta o seu conhecimento.

A alegação de que teria havido boa-fé e tentativa de regularização não socorre ao agravante.

O processo civil contemporâneo é pautado pela cooperação e pela boa-fé, sim, mas também pela efetividade e seriedade no cumprimento dos ônus processuais.

A simples repetição de pedidos, sem inovação argumentativa ou documental, não supre a ausência de recolhimento do preparo.

Em suma, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em perfeita consonância com o ordenamento processual vigente e com a jurisprudência pátria.

A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento fundamentado da gratuidade e a inércia diante da oportunidade conferida para sanar o vício, impõem a manutenção da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de apelação.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, com fulcro no artigo 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025